Tribunal: STJ
Processo: 5059897-54.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222009 - SC (2025/0320115-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE PEDRINI DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADA
: MARYON APARECIDA PORTES SOMBRIO - SC50864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos
requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a
sua interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias corridos,
tornando-o intempestivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não conhecido.
art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990,

art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg no HC n. 920.988/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
13/8/2025;
AgRg no HC n. 850.808/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 23/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53270625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 7a4af8f1-0e8f-46a5-bb04-bb0e54fe86e0

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53270625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 7a4af8f1-0e8f-46a5-bb04-bb0e54fe86e0

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222009 - SC (2025/0320115-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE PEDRINI DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADA
: MARYON APARECIDA PORTES SOMBRIO - SC50864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos
requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a
sua interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias corridos,
tornando-o intempestivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não conhecido.
art. 39; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.038/1990,

art. 258;
CPP, art. 798.
STJ, AgRg no HC n. 920.988/MG, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
13/8/2025;
AgRg no HC n. 850.808/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 23/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE PEDRINI
DOMINGUES, contra a decisão por intermédio da qual neguei provimento ao recurso em
(fls. 129-132).
habeas corpus
O agravante foi preso em flagrante em 26 de julho de 2025 pela suposta prática
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA52818972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:47
Código de Controle do Documento: 0ad1b98a-9398-41f2-ae13-9f83ffc00b94

A defesa, então, impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
sustentando que a prisão do paciente é ilegal por dois motivos principais: (i) a nulidade da
prova, obtida por meio de uma suposta violação de domicílio sem mandado judicial ou
justa causa; e (ii) a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem de
,
habeas corpus
entendendo que havia fundadas razões para a entrada no domicílio.
No presente recurso ordinário em
, a defesa reitera a alegação de
habeas corpus
nulidade das provas, por entender que houve invasão de domicílio, bem como requer a
revogação da prisão cautelar.
Em
neguei provimento ao presente RHC (fls. 129-132).
18/09/2025,
Foi interposto agravo regimental, no qual insiste-se no reconhecimento da
nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar ilícito, em face da ausência de
fundadas razões para a medida, com a consequente revogação da prisão preventiva, com a
expedição imediata de alvará de soltura em favor do recorrente, assegurando-lhe o direito
de responder ao processo em liberdade.
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), plenamente adequadas ao caso
concreto.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo regimental interposto, em razão de sua intempestividade (fls. 249-
250).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não preenche os pressupostos de admissibilidade.
De acordo com os arts. 39 da
258 do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990,
Superior Tribunal de Justiça e 798 do Código de Processo Penal, o prazo para interposição
de agravo regimental é de
.
5 (cinco) dias corridos
Nesse sentido, cito a pacífica jurisprudência desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.
PRAZO DE 5 DIAS. FERIADO LOCAL. NÃO INFLUÊNCIA NOS PRAZOS
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental, em processo penal, é de 5
dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Feriado local não tem o condão de alterar a contagem do prazo de agravo
regimental interposto contra decisão monocrática de relator no âmbito do STJ.
3. Na espécie, é intempestivo o agravo regimental interposto após o lapso de 5
dias.
Documento eletrônico VDA52818972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:47
Código de Controle do Documento: 0ad1b98a-9398-41f2-ae13-9f83ffc00b94

4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 920.988/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PRAZO
PARA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL.
DO RISTJ E
ART. 258
ART. 39
DA
CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO
LEI N. 8.038/1990.
CONHECIDO.
1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias,
conforme estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
2. No caso, a decisão impugnada foi considerada publicada em 23/5/2024.
Porém, foi certificado que o representante do ora agravante teve ciência
antecipada da decisão agravada em
Assim, iniciando-se o prazo em
22/5/2024.
o termo final para a interposição do recurso foi
23/5/2024,
27/5/2024,
segunda-feira. Contudo, o recorrente apresentou a irresignação apenas em
quando já transcorrido o quinquídio legal.
28/5/2024,
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 850.808/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
30/9/2024.

No caso dos autos, conforme consta na certidão de fl. 245, a decisão impugnada
foi publicada no dia
O prazo quinquenal para interposição de agravo
23/09/2025.
regimental contra a decisão proferida às fls. 129-132, portanto, teve início em
e
24/09/2025
término em 29/09/2025.
O presente agravo regimental, todavia, somente foi protocolado em 13/10/2025
(fl. 244). Constata-se, portanto, a extemporaneidade do recurso, que foi interposto após o
decurso do prazo legalmente estabelecido.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 02/12/2025 20:43:47
Código de Controle do Documento: 0ad1b98a-9398-41f2-ae13-9f83ffc00b94

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 222.009 / SC
Número Registro: 2025/0320115-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4812500618 50048825320258240533 50085784520254047208 50598975420258240000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO HENRIQUE PEDRINI DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADA
: MARYON APARECIDA PORTES SOMBRIO - SC50864
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE PEDRINI DOMINGUES (PRESO)
ADVOGADA
: MARYON APARECIDA PORTES SOMBRIO - SC50864
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53242716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: d0940ee6-7f14-4319-bfa5-6deee4dbb013

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: d0940ee6-7f14-4319-bfa5-6deee4dbb013